Tribunal: CARF
Processo: 13227.720039/2008-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO INDICIÁRIO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO.
A presunção legal juris tantum inverte o ônus da prova. Nesse caso, a autoridade lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não comprovado (fato indiciário) corresponde, efetivamente, ao auferimento de rendimentos (fato jurídico tributário), nos termos do art. 334, IV, do Código de Processo Civil. Cabe ao contribuinte provar que o fato presumido não existiu na situação concreta.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
FARINHA DE TRIGO. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA. VIGÊNCIA.
A redução da alíquota incidente sobre a receita bruta de venda no mercado interno de farinha de trigo, tem vigência a partir da data de publicação da Medida Provisória n° 433/2008.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. NÃO CONFISCO. Súmula CARF no 2.
A multa de oficio que encontra embasamento legal, por conta do caráter vinculado da atividade fiscal, não pode ser excluída administrativamente se a situação fática verificada enquadra-se na hipótese prevista pela norma. A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a penalidade de multa nos moldes da legislação em vigor.
MULTA AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE.
O agravamento da multa de ofício, em razão do não atendimento à intimação para prestar esclarecimentos acerca da comprovação da origem dos depósitos, não se aplica aos casos em que a omissão do contribuinte já tenha conseqüências específicas previstas na legislação regente da matéria.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.720039/2008-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.552 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
CEREALISTA CAMILA LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
FATO INDICIÁRIO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO.
A presunção legal juris tantum inverte o ônus da prova. Nesse caso, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não
comprovado (fato indiciário) corresponde, efetivamente, ao auferimento de
rendimentos (fato jurídico tributário), nos termos do art. 334, IV, do Código de
Processo Civil. Cabe ao contribuinte provar que o fato presumido não existiu
na situação concreta.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
FARINHA DE TRIGO. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA. VIGÊNCIA.
A redução da alíquota incidente sobre a receita bruta de venda no mercado
interno de farinha de trigo, tem vigência a partir da data de publicação da
Medida Provisória n° 433/2008.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. NÃO CONFISCO. Súmula
CARF no 2.
A multa de oficio que encontra embasamento legal, por conta do caráter
vinculado da atividade fiscal, não pode ser excluída administrativamente se a
situação fática verificada enquadra-se na hipótese prevista pela norma. A
vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.720039/2008-08
Fl. 2691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.552 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720039/2008-08

cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a penalidade de multa nos
moldes da legislação em vigor.
MULTA AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE.
O agravamento da multa de ofício, em razão do não atendimento à intimação
para prestar esclarecimentos acerca da comprovação da origem dos depósitos,
não se aplica aos casos em que a omissão do contribuinte já tenha
conseqüências específicas previstas na legislação regente da matéria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto da relatora, de forma a reduzir a multa de
ofício ao percentual de 75%.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felícia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiro, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).
Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Versa o presente processo sobre o(s) Auto(s) de Infração de fls. 218-287,
relativo(s) ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica-IRPJ, Contribuição para o Programa
de Integração Social-PIS, Contribuição para Financiamento da Seguridade Social-
COFINS e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido-CSLL, ano(s)-calendário 2003,
2004 e 2005, com crédito total apurado no valor de R$ 50.893.022,34, incluindo o
principal, a multa de ofício e os juros de mora, atualizados até 29/02/2008.
Também integra os Autos de Infração o Termo de Verificação de Infração
de folhas 164-216.
De acordo com os fatos narrados pela autoridade lançadora, o sujeito passivo
incorreu na(s) seguinte(s) infração(ões):
Fl. 2692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.552 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720039/2008-08

•
Omissão de receitas, caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada;
•
Insuficiência de declaração e recolhimento do imposto e das
contribuições sociais reflexas, relativos aos anos-calendário 2003 e 2004, apurados
pelo confronto dos valores escriturados com os declarados/recolhimentos;
•
Omissão receita, ano-calendário 2005, apurada pela diferença entre a
receita escriturada no Livro de Registro de Saída e a receita declarada;
Extrai-se ainda dos autos que:
1.
O contribuinte fora optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -SIMPLES;
2.
Fora excluído desse sistema especial de apuração de tributos, por meio do
Ato Declaratório n° 01 da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ji-Paraná/RO,
publicado no Diário Oficial da União em 14 de fevereiro de 2008, com efeitos
retroativos à 15/06/2001, por haver superado limite máximo de receita para o primeiro
ano de atividade;
3.
A receita escritura pelo contribuinte em sua contabilidade era muito
superior à informada nas Declarações Anuais Simplificadas de Pessoa Jurídica - PJSI;
4.
O lucro do contribuinte do ano-calendário 2005, foi arbitrado em razão da
falta de apresentação dos livros Diário e Razão;
5.
Os depósitos bancários não escriturados estão identificados nos Anexos I
e II do Termo de Verificação de Infração;
6.
Foi aplicada a multa de 112,5%, em razão do embaraço à fiscalização,
caracterizado pelo(a):
1. Falta de apresentação do Livro Diário;
2.Falta de apresentação dos extratos bancários;
3.Atraso recorrente ao atendimento das intimações.
O sujeito passivo tomou ciência do lançamento em 28/03/2008 (fls. 219, 238,
258 e ) e apresentou sua impugnação em 24/04/2008 (fls. 294-299), na qual alegou em
síntese que:
1.
Os créditos bancários envolvem saques em espécie de suas contas para
suprir eventual insuficiência de fundos de outras contas, bem como descontos de
duplicatas, cheques devolvidos, empréstimos, etc.;
2.
Fora apresentado à fiscalização, todos os Livros Fiscais e Contábeis, que
demonstram toda movimentação real do contribuinte, conforme Diário dos anos de
2003, 2004 e 2005;
3.
Os depósitos bancários embora possam refletir indícios de auferimento de
receita, não se caracterizam, por si só, sua disponibilidade;
4.
A movimentação bancaria não corporifica fato gerador do imposto de
renda e qualquer outro tributo;
5.
A Súmula n° 182, do extinto Tribunal Federal de Recursos - TRF,
considerou ilegítimo o lançamento arbitrado com base apenas em extratos ou
depósitos bancários;
6.
A apuração deveria ser embasada na documentação solicitada e entregue
à fiscalização, quais sejam: Livros Apuração de Entrada e de Saída, Diário e Razão;
Fl. 2693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.552 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720039/2008-08

7.
A apuração do IRPJ e da CSLL está comprometida, pois o lucro de cada
período está demonstrado no Livro Diário;
8.
A tributação do PIS e da COFINS é indevida porque incidente sobre a
receita da venda de farinha de trigo, atividade sujeita à substituição tributária,
conforme demonstram as cópias das notas fiscais anexas.

A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
FATO INDICIÁRIO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. A presunção legal
juris tantum inverte o ônus da prova. Nesse caso, a autoridade lançadora fica
dispensada de provar que o depósito bancário não comprovado (fato indiciário)
corresponde, efetivamente, ao auferimento de rendimentos (fato jurídico
tributário), nos termos do art. 334, IV, do Código de Processo Civil. Cabe ao
contribuinte provar que o fato presumido não existiu na situação concreta.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
FARINHA DE TRIGO. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA. VIGÊNCIA. A redução
da alíquota incidente sobre a receita bruta de venda no mercado interno de
farinha de trigo, tem vigência a partir da data de publicação da Medida
Provisória n° 433/2008.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
FARINHA DE TRIGO. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA. VIGÊNCIA. A
redução da alíquota incidente sobre a receita bruta de venda no mercado
interno de farinha de trigo, tem vigência a partir da data de publicação da
Medida Provisória n° 433/2008.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Fl. 2694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.552 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720039/2008-08

Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Em comparativos realizados entre a receita bruta declarada com valores
movimentados em conta-corrente pelo contribuinte acima identificado, em relação aos ano(s)-
calendário 2003, 2004 e 2005, foi verificada uma discrepância muito alta e injustificada,
ensejando uma verificação mais profunda por parte da Receita Federal.

Após o procedimento de fiscalização, foram lavrados Autos de Infração relativos
IRPJ, PIS, COFINS e CSLL, , no valor total de R$ 50.893.022,34, relativo às seguintes
infrações:
•
Omissão de receitas, caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada;
•
Insuficiência de declaração e recolhimento do imposto e das contribuições
sociais reflexas, relativos aos anos-calendário 2003 e 2004, apurados pelo confronto dos valores
escriturados com os declarados/recolhimentos;
•
Omissão receita, ano-calendário 2005, apurada pela diferença entre a
receita escriturada no Livro de Registro de Saída e a receita declarada;
Extrai-se ainda dos autos que:
1.
O contribuinte fora optante pelo SIMPLES;
2.
Fora excluído desse sistema especial de apuração de tributos por haver
superado limite máximo de receita para o primeiro ano de atividade;
3.
A receita escritura pelo contribuinte em sua contabilidade era muito
superior à informada nas Declarações Anuais;
4.
O lucro do contribuinte do ano-calendário 2005, foi arbitrado em razão da
falta de apresentação dos livros Diário e Razão;
5.
Foi aplicada a multa de 112,5%, em razão do embaraço à fiscalização,
caracterizado pelo(a):
1. Falta de apresentação do Livro Diário;
2.Falta de apresentação dos extratos bancários;
3.Atraso recorrente ao atendimento das intimações.
O sujeito passivo tomou ciência do lançamento e apresentou sua defesa, na qual
alegou, em síntese, que:
Fl. 2695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.552 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720039/2008-08

1.
Os créditos bancários envolvem saques em espécie de suas contas para
suprir eventual insuficiência de fundos de outras contas, bem como descontos de duplicatas,
cheques devolvidos, empréstimos, etc.;
2.
Fora apresentado à fiscalização, todos os Livros Fiscais e Contábeis, que
demonstram toda movimentação real do contribuinte, conforme Diário dos anos de 2003, 2004 e
2005;
3.
Os depósitos bancários embora possam refletir indícios de auferimento de
receita, não se caracterizam, por si só, sua disponibilidade;
4.
A movimentação bancaria não corporifica fato gerador do imposto de
renda e qualquer outro tributo;
5.
A Súmula n° 182, do extinto Tribunal Federal de Recursos - TRF,
considerou ilegítimo o lançamento arbitrado com base apenas em extratos ou depósitos
bancários;
6.
A apuração deveria ser embasada na documentação solicitada e entregue à
fiscalização, quais sejam: Livros Apuração de Entrada e de Saída, Diário e Razão;
7.
A apuração do IRPJ e da CSLL está comprometida, pois o lucro de cada
período está demonstrado no Livro Diário;
8.
A tributação do PIS e da COFINS é indevida porque incidente sobre a
receita da venda de farinha de trigo, atividade sujeita à substituição tributária, conforme
demonstram as cópias das notas fiscais anexas.
A decisão de primeira instancia julgou improcedente a impugnação do
contribuinte conforme razões a seguir expostas.
Em sede de recurso voluntário, não houve juntada de novos documentos, mas
simples reafirmação dos argumentos já trazidos anteriormente.
Mérito
Dado o contexto, em vista do disposto no § 3° do art. 57 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
n° 343/2015 - RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento desta Relatora, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor, in verbis:
Da omissão de receitas depositadas em conta bancária
A recorrente contesta a presunção de omissão de receitas,
caracterizada pela falta de comprovação da origem dos créditos em conta bancária, por
entender que a movimentação bancaria não corporifica fato gerador do imposto de renda e
qualquer outro tributo.
No caso, é oportuno analisar o que determina o artigo 42 da Lei n°
9.430/1996, com as modificações do artigo 4° da Lei 9.481, de 13 de agosto de 1997, base
do lançamento:
Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
Fl. 2696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.552 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720039/2008-08

financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§3°Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I
- os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II
-no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).
§4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
[...]
Art. 4° Os valores a que se refere o inciso II do § 3° do art. 42 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, passam a ser de R$12.000,00 (doze mil reais) e R$80.000,00
(oitenta mil reais), respectivamente.
Depreende-se, pois, que o dispositivo acima estabeleceu uma presunção legal de
omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente,
sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.

Dessa forma, a presunção legal de omissão de rendimentos com base nos
depósitos bancários está condicionada apenas à falta de comprovação da origem dos
recursos que transitaram na conta-corrente do contribuinte. Em outras palavras, pelo
artigo 42 da Lei n° 9.430/1996, tem-se a autorização para considerar ocorrido o "fato
gerador" quando o contribuinte não logra comprovar a origem dos créditos efetuados
em sua conta bancária, não havendo a necessidade do fisco juntar qualquer outra
prova.
Via de regra, para alegar a ocorrência de "fato gerador", a autoridade deve estar
munida de provas. Mas, nas situações em que a lei presume a ocorrência do "fato
gerador" - as chamadas presunções legais , a produção de tais provas é dispensada.
Fl. 2697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.552 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720039/2008-08

Diz o Código de Processo Civil nos artigos 333 e 334, aplicado
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal, ipsis litteris:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I
- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II
- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
(...)
Art. 334. Não dependem de prova os _ fatos:
(...) IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
[destaquei]
No texto abaixo reproduzido, extraído de "Imposto sobre a Renda
Pessoas Jurídicas" (Justec-RJ; 1979:806), José Luiz Bulhões Pedreira sintetiza com muita
clareza essa questão:

O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção (se é
relativa) provar que o fato presumido não existe no caso.
Assim, o comando estabelecido pelo art. 42 da Lei n° 9.430/1996 cuida de
presunção relativa (juris tantum) que admite a prova em contrário, cabendo,
pois, ao contribuinte a sua produção.
No que diz respeito à súmula 182, do extinto Tribunal de Recursos Federais,
tenho que, além de não ser de observância obrigatória neste contencioso, está
inoperante deste a vigência da Lei n° 9.430/96, conforme se observa pela
ementa abaixo:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. AUTUAÇÃO COM BASE APENAS EM
DEMONSTRATIVOS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. POSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA LC 105/01. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 182/TFR. [...] 10.
A súmula 182 do extinto TFR, diante do novel quadro legislativo, tornou-se
inoperante, sendo certo que, in casu: "houve processo administrativo, no qual a Autora
apresentou a sua defesa, a impugnar o lançamento do IR lastreado na sua movimentação
bancária em valores aproximados a 1 milhão e meio de dólares (fls. 43/4). Segundo
informe do relatório fiscal (fls. 40), a Autora recebeu numerário do Exterior, em conta
CC5, em cheques nominativos e administrativos, supostamente oriundos de "um amigo
estrangeiro residente no Líbano" (fls. 40). Na justificativa do Fisco (fls. 51), que
manteve o lançamento, a tributação teve a sua causa eficiente assim descrita, verbis:
"Inicialmente, devese chamar a atenção para o fato de que os depósitos bancários em
questão estão perfeitamente identificados, conforme cópias dos cheques de fls. 15/30,
não havendo qualquer controvérsia a respeito da autenticidade dos mesmos. Além disso,
deve-se observar que o objeto da tributação não são os depósitos
bancários em si, mas a omissão de rendimentos representada e exteriorizada por eles.
"[...] (Resp 792812/RJ, de 13/03/2007)
[grifei]
A recorrente ainda aduz que os depósitos bancários envolvem saques em
espécie de suas contas para suprir eventual insuficiência de fundos de outras contas,
bem como descontos de duplicatas, cheques devolvidos e empréstimos. Todavia, não
traz provas de sua argumentação. Outrossim, a autoridade lançadora assevera que
excluiu, da análise dos créditos bancários, os valores relativos a estorno de débitos,
Fl. 2698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.552 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720039/2008-08

devolução de cheques, liberação de empréstimos e transferências entre contas de
mesma titularidade. Razões porque se rejeita as argumentações da recorrente.
Alega ainda a recorrente que os Livros Fiscais e Contábeis demonstram toda sua
movimentação financeira. Ora, o lançamento da omissão de receita dos depósitos
bancários decorre justamente da falta de comprovação de sua origem. Nos anos de
2003 e 2004, é suscitada inclusive a falta de contabilização das operações financeiras
levadas à exação. De efeito, se a contabilidade demonstra toda sua movimentação
financeira, cumpriria a recorrente indicar a correspondência entre os registros
contábeis dessa receita e os créditos bancários levados à tributação. O que não fez.
A autoridade lançadora identificou, individualmente, por meio dos Anexos I e II
do Termo de Verificação de Infração (fls. 176-216), todos os créditos bancários para
os quais a recorrente não logrou êxito em comprovar sua origem (fato indiciário).
Nesse passo, com fundamento no art. 42 da Lei n° 9.430/96, concluo que os depósitos
sem origem comprovada presumem-se receitas omitidas, devendo, portanto, serem
tributados.
Da apuração do IRPJ e CSLL
A recorrente contesta a apuração do IRPJ e da CSLL por entender que a base de
cálculo destes tributos, o lucro, está devidamente registrada no Livro Diário.
Rejeita-se de plano o argumento pois se o lançamento envolve a omissão de
receita em todos os exercícios - e essa omissão não foi contestada com êxito pela
recorrente - faz-se então necessária uma nova apuração do lucro tributável.
Ademais, o lucro da recorrente, relativo ao ano-calendário 2005, foi arbitrado
em razão da falta de apresentação dos Livros Diário e Razão. Medida que, se
regularmente efetivada, tem caráter definitivo. Nesse aspecto, a recorrente nem sequer
contesta os motivos do arbitramento do lucro.
Da apuração do PIS e da COFINS
Por fim, a recorrente alega que a tributação do PIS e da COFINS é indevida
incidente sobre a receita da venda de farinha de trigo, atividade sujeita à substituição
tributária, conforme demonstrariam as cópias das notas fiscais anexas.
A exação do PIS e da COFINS tem duas origens: (i) a receita omitida,
decorrente dos depósitos bancários, e (ii) a receita apurada a partir dos livros da
recorrente.

No que tange à receita dos depósitos bancários (de origem não comprovada),
não há como afastar a exação, é que o art. 42 da Lei n° 9.430/96, ao estabelecer a
presunção de omissão de receita, não ofereceu parâmetros para se presumir a natureza
da receita omitida.
O sujeito passivo, que possui várias atividades, que não só a venda de farinha de
trigo (fl. 353), não comprovou que os depósitos bancários levados à exação foram
derivados da venda de tal produto.
No que se refere à receita escriturada, a recorrente, ao contrário do que alega,
não traz as notas fiscais que supostamente comprovariam que a receita seria derivada
da venda de farinha de trigo.
Por fim, há de se esclarecer que não existe substituição tributária de PIS e
COFINS sobre a receita da venda de farinha de trigo. O que há é a existência de
alíquota zero dessas contribuições, nos termos do art. 1°, inciso XIV, da Lei n°
10.925/04:
Fl. 2699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.552 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720039/2008-08

Art. 1° Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -COFINS incidentes na
importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de:
[...]
XIV - farinha de trigo classificada no código 1101.00.10 da Tipi; (Incluído pela Lei n°
11.787, de 25 de setembro de 2008)
Ocorre que o benefício foi concedido a partir da edição da Medida Provisória n°
433, de 27 de maio de 2008, porém as receitas do lançamento são anteriores a essa
data.
Razões porque o argumento da recorrente deve ser rechaçado.
Da conclusão
Ante tudo exposto, voto no sentido de julgar a IMPUGNAÇÃO
IMPROCEDENTE, mantendo os créditos tributários do processo.

Multa confiscatória
Em relação à multa, a Recorrente afirma que “a multa acessória chega a uma
cifra exagerada, o que repita-se, caracteriza o CONFISCO, pois o principal é menor que o
acessório.”
Trata-se de argumento precluso, mas mesmo que fosse considerado como válido,
não merece prosperar.
Verifico que a multa de ofício aplicada tem fundamento legal no artigo 44 da Lei
no 9.430/1996, conforme apontado nos autos de infração. Deixar de aplicar a multa de ofício por
considerá-la confiscatória seria deixar de aplicar o referido dispositivo legal em razão de alegada
inconstitucionalidade, o que é defeso às turmas julgadoras do CARF, as quais devem obediência
à Súmula CARF no 2, verbis:
Súmula CARF no 2 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Multa Agravada
A aplicação da multa agravada foi justificada no termo de Verificação Fiscal da
seguinte forma(e-fl. 175):
O contribuinte, intimado desde o Termo de Início de Fiscalização a apresentar o Livro
Diário, não o fez até o final da ação fiscal. Intimado também desde o Termo de Início de
Fiscalização a apresentar os extratos bancários, não o fez e houve o enquadramento no
inciso I do art. 33 da Lei 9.430, de 27 de Dezembro de 1996, em que foi caracterizado
embaraço à fiscalização.
Além disso, o contribuinte reiteradamente não respeitava os prazos estipulados nos
Termos de Intimação Fiscal, como pode ser verificado ao longo do presente texto,
caracterizando pelos motivos acima expostos descrito no § 2° do art. 44 da Lei n° 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, ensejando a aplicação de multa de ofício de 112,5% sobre
os tributos e contribuições lançados.
Em relação ao tema, deve discutir-se sobre a possibilidade de agravamento da
multa de ofício no caso de desatendimento, pelo sujeito passivo, de intimação para comprovar
origens de depósitos bancários.
Penso que não.
Fl. 2700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.552 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720039/2008-08

É certo que o art. 44, § 2°, da Lei n° 9.430, de 1.996, prevê o agravamento da
multa nos casos que especifica. Vejamos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
[...]
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;
II- apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de
29 de agosto de 1991;
III- apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
Os inciso II e III evidentemente não se aplicam ao caso, e o inciso I refere-se a
intimação para "prestar esclarecimentos".
Entendo que a não apresentação de determinado livro diário ou desrespeito aos
prazos dos termos de intimação não caracteriza “não atendimento pela sujeito passivo, no prazo
marcado, de intimação para prestar esclarecimentos”.
Ademais, o não atendimento às intimações no prazo ou de forma incompleta não
causou embaraço a fiscalização. Pelo contrario, a falta de apresentação enseja o lançamento, seja
pela glosa das despesas, seja, no caso ora analisado, o lançamento com base em depósitos
bancários de origens não comprovadas.
O art. 42 da mesma Lei n° 9.430, de 1942 é claro quanto ao ponto:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Ou seja, não comprovadas as origens dos depósitos bancários em caso de
intimação, seja por apresentação de elementos de provas não aceitos como tal pela Autoridade
Administrativa, seja simplesmente pela não apresentação de prova algum, a consequência é dada
pela lei: a presunção de omissão de rendimentos, com a multa regular pela infração cometida.
Desta forma, entendo que descabe aplicação do agravamento da multa.
Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito DAR-
LHE PROVIMENTO PARCIAL de forma a afastar o agravamento da multa de ofício.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 2701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.552 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720039/2008-08

Fl. 2702
DF CARF MF
Documento nato-digital